Tribunal: TJMT
Processo: 30616-11.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
RECURSO INOMINADO: 0030616-11.2019.811.0001
COMARCA DE ORIGEM; 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
RECORRENTE: HIPERNOTÍCIAS COMUNICAÇÃO LTDA
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 09/07/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA – AUSÊNCIA DE OFENSAS – CRÍTICAS E IRONIAS
INSUFICIENTES A LEVAR A UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A liberdade de imprensa é de ser prestigiada, de onde, a mesma liberdade
traz responsabilidades da inviolabilidade moral de terceira pessoa, de onde
a publicação contendo críticas ou ironias, por si só não está apta a gerar
qualquer indenização por danos morais. O fato de em outro processo o
irmão do autor, em ação julgada por outro juiz ter galgado indenização,
não obriga este relator a ter o mesmo raciocínio, ainda mais quando se
observa que a outra ação sequer passou pelo crivo da turma recursal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por HIPERNOTÍCIAS
COMUNICAÇÃO LTDA contra a sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais em favor de LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriunda de matéria jornalística publicada
pela parte recorrente em seu site de notícias.
Aduz em sede de recurso inominado que tem liberdade de imprensa, sendo
o autor Procurador do Município, inexistindo na matéria menção a algum ato ilícito ou
que tenha outra conotação. Traz ainda informação de que em outra ação aviada pelo autor
o mesmo perdeu, em texto com muito mais crítica ao autor, não sendo ainda a empresa
recorrida censora de eventuais textos críticos escritos pelos leitores, inexistindo ainda
qualquer pleito de exclusão da matéria do site jornalístico, sendo que a matéria apenas
noticiou que o caso envolvia um caso envolvendo pagamento a SANECAP, que não
ocorreu diante da não homologação do acordo pelo juízo competente, sendo o autor figura
pública e sujeito ainda a críticas, agindo no dever de informar à sociedade. Pugna pelo
conhecimento do recurso com a improcedência dos pleitos da inicial e/ ou em sede de
pleito alternativo a redução da indenização ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Devidamente intimada a parte recorrida quedou-se inerte para a apresentar
as contrarrazões de recurso.
É o relatório.
VOTO
Aqui no presente caso não se está a analisar a liberdade de imprensa ou
não de onde a imprensa é livre, porém, não se descura, que, quando comete seus excessos,
que não são poucos, podem e devem ser responsabilizadas por suas ações livres, dentro
do que lhe permite a liberdade de imprensa, porém, existem os limites a serem
observados, de onde, aqui são avaliados dois princípios constitucionais, o da liberdade de
imprensa e inviolabilidade de opiniões, em contraponto, com a possibilidade de se
indenizar qualquer violação moral das pessoas.
Outro ponto que merece a devida análise rápida por este relator é a
alegação de que o site não pode ser responsabilizado por ofensas praticadas pelos comentários expostos no mesmo, de onde, tal nem de longe de afigura como correto, visto
que, a responsabilidade em divulgar eventuais ofensas realizadas por comentários é de
responsabilidade sim da empresa de comunicação, cabendo à mesma realizar o filtro do
que deve ser publicado, sob pena de assumir o risco e a responsabilidade pela divulgação
e perpetuação do comentário maldoso, restando si como responsável por tais condutas
lesivas a todos.
Ultrapassadas essas questões calha a análise acerca da ocorrência do
excesso ou não da reportagem que foi veiculada.
Colaciono abaixo o print da reportagem:

Após a detida análise dos autos, não consigo visualizar qualquer ofensa à
moral e à honra subjetiva do autor / recorrido, sendo apenas uma crítica ao acordo que
não foi homologado pela justiça, pelo fato de ser um acordo, que, em verdade não dava
vantagens à SANECAP, antiga autarquia municipal, de onde, apenas existe a coincidência
de que tanto o autor quanto o seu irmão, ambos são Secretários da Municipalidade, de onde o autor exerce a Procuradoria do Município e o seu irmão cuida da Secretaria
de Finanças, apenas isso.
A publicação do site anota que existiam outros acordos assim, fazendo
clara menção a acordos não homologados pela justiça, porém, inexiste uma linha
sequer de qualquer acusação de irregularidades ou de ações obscuras realizadas
pelos dois, de onde o acordo realmente não foi homologado pela justiça, inexistindo
qualquer fato falso nessa notícia.
Outro ponto que merece a análise é a simples menção do leitor nos
seguintes moldes: “Enquanto um irmão faz os acordos lá na procuradoria, o outro
irmão paga lá na Secretaria de Fazenda”, de onde, existe realmente a situação de um
fazer os acordos e o outro pagar os acordos, que apesar de existir certa ironia no
comentário, não faz mas nenhuma crítica, apontando qualquer ato de irregularidade ou
ilegalidade cometida pelas partes envolvidas.
Entendo que, o site não atuou de forma ofensiva, nem mesmo publicou
qualquer comentário de conteúdo ofensivo, podendo até conter certa ironia
implícita, pela situação vivida, porém, isto por si só não pode ser consolidado em
violação à honra subjetiva de qualquer pessoa pública.
Realizo ainda uma consideração de que, o irmão do autor aviou uma ação
idêntica sobre a mesma reportagem e ali galgou, pelo mesmo fato, uma indenização por
danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém, tal fato não me obriga
a ter o mesmo raciocínio, até porque aquela decisão sequer passou pelo crivo das Turmas
Recursais, sepultando no 1º grau, com acordo entabulado em momento posterior entre os
litigantes, porém, não sou obrigado a ter o mesmo entendimento do magistrado de 1º grau,
ainda mais em tão delicada matéria posta à análise, sendo o ônus de fracionar uma ação
que poderia ter sido aviada pelos dois ao mesmo tempo, com a obtenção de decisão
idêntica pelo mesmo juiz, o que não ocorreu.
ISTO POSTO, conheço do recurso aviado e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO, para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do
artigo 487, I do NCPC.
Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o
recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do
artigo 55 da Lei 9099/95. É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator